Tribunal: STF
Processo: ARE 1153708
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL.
Relatório
    1. Em 31.8.2018, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo ao fundamento de que incidiria Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre cessão de uso de marca (doc. 26).
    Contra essa decisão Avon Cosméticos Ltda. interpôs agravo regimental (doc. 29), desprovido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (doc. 37).
    Contra esse acórdão Avon Cosméticos Ltda. opôs embargos de declaração (doc. 38), rejeitados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (doc. 54).
    Em 3.6.2020, Avon Cosméticos Ltda. opôs novos embargos de declaração (doc. 55). 
    2. Em 26.6.2020, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal agendado para começar em 7.8.2020.
    Em 31.7.2020, pela Petição/STF n. 59.021/2020, Avon Cosméticos Ltda. requer “seja deferido o pedido de destaque ora formulado, para que o presente feito seja retirado da pauta virtual e, na sequência, caso não exercido o juízo de retratação, seja encaminhado ao Colegiado da 2ª Turma do STF para julgamento presencial, no qual, uma vez bem debatida a questão, possa (i) ser afastada a multa processual prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, ante a inexistência de seus pressupostos; e (ii) reconhecida a conformidade do julgamento às razões de decidir manifestadas pelo Plenário deste E. STF nos autos do RE 603.136 (Tema 300 da Repercussão Geral)” (doc. 60). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que , em cada qual, a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    5. A embargante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros.
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão embargada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial dos presentes embargos de declaração.
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora